Tribunal: TJMT
Processo: 0000424-56.2011.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000424-56.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), MARISTELA OLIVEIRA CAVALHEIRO - CPF: 957.175.601-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DA INEXISTÂNCIA DE BENS PENHORÁRIS NO ENDEREÇO FORNECIDO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR A 06 (SEIS) ANOS – DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

2. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. ES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Sorriso
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que,

na Ação de Execução Fiscal, ajuizada em desfavor de
Maristela Oliveira Cavalheiro
, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com resolução do mérito.

Irresignada, a Fazenda Pública Municipal sustenta nulidade da sentença, porque não houve intimação prévia para se manifestar a respeito da prescrição, o que afronta o artigo 40 da LEF.

No mérito, alega ausência de inércia na busca dos bens da devedora. Além disso, que o magistrado proferiu sentença antes de analisar o pedido de aplicação de multa à devedora, por, na condição de fiel depositária, ocultar o bem penhorado.

Por isso, requer o provimento do recurso para anular a sentença. No mérito, reformar a sentença recorrida (
id. 188742682).

A Apelada contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 188742685).

Dispensada a intervenção do Ministério Público nas causas fiscais, de acordo com a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Sorriso
, contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com julgamento de mérito
(id. 188742679, pág. 5 a 6).

Consta que a
Ação de Execução Fiscal
, movida pelo
Município de Sorriso
, em desfavor de
Maristela Oliveira Cavalheiro
, no dia
20/01/2011
, visa a cobrança da dívida inscrita na Certidão de Dívida Ativa constante nos autos (id. 188742678).

A inicial foi recebida e determinada a citação em 14/02/2011, via carta com aviso de recebimento, tendo restado infrutífera (id. 188742678).

Em 27/04/2012, a Recorrida foi citação por edital, com prazo de 30 dias. Sem manifestação, foi determinada a nomeação de curador especial, em 27/11/2012.

No ano de 2013, a consulta do BacenJud restou infrutífera. Em seguida, audiência restou prejudicada por ausência da Executada. Pleiteada pesquisa no Renajud, restou exitosa em 04/11/2013 - uma motocicleta Honda Biz.

No dia 13/11/2013, as partes foram intimadas para avaliar o bem constrito.

A Executada ofertou embargos à execução e informou que o citado bem estava no pátio do Detran, em estado de deterioração, por isso pleiteou nomeação na condição de fiel depositária, o que foi deferido.

Certidão do Oficial de Justiça, datada em 24/08/2016, registra a não localização do bem penhorado para remoção e avaliação.

Em 29/11/2016, o Exequente, Recorrente, peticiona e requer a suspensão do feito por 180 dias para diligenciar novas busca de bens penhoráveis para quitação do crédito executado.

No ano de 2017, nova pesquisa no BacenJud e Renajud é postulada pelo Exequente, o que foi deferido sob pena de suspensão do processo em caso de não localização de bem, em 15/01/2018.

Em resposta, a consulta no Renajud identificou o

mesmo bem

penhorado anteriormente, oportunidade em que a Exequente pleiteou nova intimação da devedora, bem como aplicação de multa por atentado a dignidade da Justiça, sob alegação de ocultação do bem penhorado.

Sem êxito em localizar o bem, em 2019, a Exequente, Recorrente, reiterou pedido de aplicação da multa por atentado à dignidade da justiça em face da Executada, Recorrida.

Em 24/08/2021, sobreveio sentença que reconhece a prescrição intercorrente
, com a extinção do feito, nos seguintes termos:

“(...) Portanto, considerando o transcurso de mais de 5 (cinco) anos após a citação da executada sem a efetiva constrição patrimonial de bens da devedora, impõe-se o reconhecimento, ex ofício, da prescrição, ainda que sem intimação prévia da exequente para que se manifeste a respeito (...)
(id. 188742679, pág. 5 a 6)
”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Para a ocorrência da prescrição intercorrente faz-se necessário o decurso do lapso de 01 (um) ano de suspensão do feito e do subsequente prazo de 05 (cinco) anos na pendência do processo executivo, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis.

Sobre o tema, cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento à declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). (Destaquei)

Na presente hipótese, após examinar os autos, verifica-se que o recurso não merece provimento.

Quanto à alegada preliminar de não observância da sistemática do art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/1980, tem-se que, apesar de a Fazenda Pública não ter sido intimada antes da decretação da prescrição, não logrou demonstrar, na primeira oportunidade de se pronunciar nos autos, o efetivo prejuízo suportado com a ausência de intimação, já que não indicou a efetiva ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

A propósito,
“o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege”
(REsp 1.340.553/RS).

Somando-se a isso, a lenta marcha processual não pode ser atribuída à máquina judiciária ou ao juízo, senão ao pedido de suspensão formulado pelo Exequente, Recorrente, bem como as infrutíferas tentativas de localização dos bens do devedor, o que acabou por obstar o regular e célere processamento do processo executivo.

Na hipótese vertente, não houve efetiva localização de bens do devedor. Logo, a data inicial de contagem do prazo prescricional é aquela em que o Exequente, Recorrente, tomou conhecimento da primeira tentativa frustrada de localização de bens do devedor via Bacenjud, Como não consta efetiva intimação do Exequente do tal ato inexitoso, conta a partir do dia em que interveio no feito para requerer consulta, agora, pelo Renajud, por restar sem êxito a do Bacenjud, exatamente no dia 29/07/2013.

Portanto, ante a ausência de causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional a partir do dia 29/07/2013, acertada a sentença, proferida em 06/10/2020, que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto, por ter ultrapassado mais de 6 (seis) anos.

Nesse sentido, cita-se julgado deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECLARAÇÃO “EX OFFICIO” EXTINÇÃO NA ORIGEM - ALEGADA AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO POR UM ANO, POSTERIOR AO ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO - SUSPENSÃO AUTOMÁTICA - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ NO JULGAMENTO

DO RESP 1.340.553/RS (TEMAS 566 E 567/STJ) - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - ALEGADA

AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO

- DECISÃO

MANTIDA.

1. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.830/80 tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

2. Em sua primeira oportunidade de falar nos autos alegando a nulidade da sentença pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, a Fazenda Pública deve demonstrar o prejuízo que sofreu, pela ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente, o que não restou demonstrado pela Apelante na hipótese dos autos.

3. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

(N.U 0000676-70.2006.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto da demanda restaram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei. 8.630/80.

Portanto, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter incólume a conclusão alcançada pelo magistrado singular.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024